Tribunal: TJPA
Processo: 0810408-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810408-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCUS AUGUSTO NASCIMENTO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILDIADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça.

2.
No caso dos autos, não resta comprovado a ausência de suporte financeiro do recorrente que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de sua subsistência, ou comprometimento patrimonial;

3.
Em atenção ao princípio de acesso à justiça, deve ser deferido o pedido de pagamento das custas ao final do processo;

4.
Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/11/2023 a 04/12/2023, à unanimidade, em conhecer e em parte dar provimento ao agravo de instrumento nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por MARCUS AUGUSTO NASCIMENTO DE SOUZA contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, o agravante formula pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Diz que o art. 98 do CPC preceitua a presunção de hipossuficiência econômica do pedido de gratuidade formulado por pessoa física, sendo passível de desconstituição diante de elementos nos autos que contraponham a correspondente narrativa.

Alega, em síntese, que basta a declaração de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita.

Requer ao final, o deferimento da tutela para que seja determinada a concessão da gratuidade. Ao final, requereu o conhecimento e provimento ao recurso, para reformar integralmente a decisão interlocutória ora combatida, deferindo-se o benefício da justiça gratuita para o Agravante, e caso diverso, que seja concedida a possibilidade a recorrente pagar as custas ao final do processo.

Indeferido o pedido de tutela antecipada (id. 14909821).

Ausência de contrarrazões (id. 15669936).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por MARCUS AUGUSTO NASCIMENTO DE SOUZA contra decisão interlocutória que negou a gratuidade da justiça.

A questão versada no presente recurso cinge-se a decisão do juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

No caso apreço, depreende-se que o recorrente ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, objetivando a implementação da progressão funcional horizontal, com base na Lei nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87, acrescendo 17,5% sobre o salário base, incidindo sobre as demais verbas, tendo postulado a gratuidade da justiça.

O requerimento de justiça gratuita foi condicionado pelo juízo à apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira, considerando a existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a gratuidade, com fulcro no artigo 99, § 2º, do CPC (Id 89133822– autos de origem).

Juntada de Petição ratificando que não detém condições de arcar com as custas processuais (id. 89640999– autos de origem).

Diante da ausência de comprovação de documentos que amparasse a benesse, o juiz indeferiu a gratuidade da justiça e deferiu o pagamento parcelado das custas processuais, em 4 (quatro) vezes e não inferiores ao valor de R$100,00 (cem reais), em cada parcela, nos termos do art. 98, § 6º do CPC e art. 1º da Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, ou o parcelamento em 12 (doze) vezes no cartão de crédito (id. 95475077).

De acordo com o art. 5º, LXXIV da CF a assistência jurídica gratuita é deferida aos que "comprovarem insuficiência de recursos".

Da análise das provas juntadas, na exordial, para fins de evidenciar o direito a gratuidade pretendida pelo recorrente, entendo que não são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira, considerando
contracheques
acostados nos ids. 14871982 - Pág. 24, que demonstram que o vencimento do recorrente nos meses de julho a setembro de 2022 foi na monta de R$ 10.701,86 (dez mil, setecentos e um reais e oitenta e seis centavos).

E, conforme consignado na decisão que negou a tutela antecipada, por ocasião da manifestação do autor para comprovar sua condição de carência financeira, este resumiu-se a peticionar e alegar que não detinha condições financeiras para arcar com as custas processuais.

A alegação de hipossuficiência financeira sem qualquer substrato concreto não corrobora para a ausência da capacidade financeira do autor /agravante arcar com as despesas processuais.

Destarte,
in casu
, diante das provas e evidências, não resta comprovado a ausência de suporte financeiro do recorrente que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de sua subsistência, ou comprometimento patrimonial, razão pela qual deve ser mantida a decisão atacada que indeferiu a gratuidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO INALTERADA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ARGUIÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA, INDICANDO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO SEM PREJUÍZO DA SUA SUBSISTÊNCIA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a revogação do benefício da gratuidade judiciária.

2. Arguição de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, levando em consideração o cenário da pandemia e empréstimos consignados.

3. Em que pese as consequências advindas da pandemia e alguns empréstimos consignados realizados, o cotejo probatório, que inclui contracheques anexados pelo IGEPREV, afasta a presunção de veracidade da justiça gratuita. Indicação de capacidade financeira para o referido pagamento sem prejuízo da subsistência das Agravantes.

4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806487-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)” GRIFEI

No tocante ao pedido subsidiário de pagamento das custas, ao final do processo, defiro-o, em atenção ao princípio constitucional ao acesso â justiça.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DA APELANTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PEDIDO NESTE RECURSO
PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS NO FINAL DA LIDE. DEFERIDO
. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. I (...). VI- Portanto, não tendo sido demonstrado cabalmente que a recorrente não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, mantenho a decisão atacada, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto. VII-
Considerando que a agravante requer subsidiariamente neste momento processual que seja concedido o direito de pagamento das custas ao final da lide e, que a legislação dispõe desta possibilidade, defiro o pedido
, e por ocasião desta situação deixo de aplicar à apelante litigância de má-fé. (TJ-PA - AC: 00109304220168140005 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2019)"

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento em parte, para que seja recolhida as custas no final da lide, tudo em conformidade com os termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023